Tribunal: TJPA
Processo: 0809522-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809522-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: NAZARENO DE JESUS LOBATO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR COM RESTRIÇÃO DE NÃO RETIRADA DO VEÍCULO DA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-Lei n°. 911/1969 (art. 3º, §§ 1º e 2º), torna-se descabida qualquer determinação judicial que imponha limites ao direito de propriedade do credor.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BV FINANCEIRA S/A,

contra a decisão liminar proferida pelo juízo da 5ª vara cível da capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de automóvel (Proc. nº 0810545-07.2020.814.0301), movida em face de NAZARENO DE JESUS LOBATO DE CASTRO.

A Agravante ajuizou a demanda com a pretensão de reaver o veículo alienado fiduciariamente, sob o argumento de inadimplência contratual do Agravado.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo singular concedeu a medida pretendida nos seguintes termos:

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora dos devedores, como na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), o caso é de se DEFERIR a medida liminar requerida na inicial referente ao veículo alienado fiduciariamente
o AUTOMÓVEL, FIAT - DOBLO ESSENCE 7 – ANO 2012/2013 – COR: PRATA – PLACA: HEX6698 – CHASSI: 9BD119609D1094976 – RENAVAM: 471220639
, e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-o em mãos do representante indicado pela parte Autora, mediante termo de compromisso.

Deverá o bem alienado ficar na posse provisória do credor fiduciário, sendo vedada a sua saída dos limites da região metropolitana deste Estado, até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de desobediência.

Após, cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para pagamento da integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme pacificado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (julgado 14/05/2014) no REsp 1418593/MS, ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, constando do mandado as advertências previstas nos arts. 336/337 do NCPC.

Conste no mandado que na hipótese de pagamento da integralidade da dívida no prazo supracitado, o bem apreendido lhe será restituído livre de ônus. Advirta-o ainda que não o fazendo neste prazo, ficara automaticamente consolidada a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor, conforme a nova redação dada pela Lei 10.931/04.

Contra esse
decisum
, a Recorrente interpôs o presente recurso
,
pleiteando o direito de retirar o automóvel da região metropolitana do Estado, bem como de aliená-lo após o transcurso do prazo para purgação da mora pelo devedor, pedidos estes feitos, inclusive, em sede de tutela antecipada.

Para isso, defendeu os termos do artigo 3°, §1° do Decreto Lei 911/69, o qual determina que, após 5 (cinco) dias de executada a medida liminar, se não purgada a mora pelo devedor, a posse e a propriedade do bem se consolidam no patrimônio do credor, no caso, da instituição financeira, ocasião em que poderá dispor do bem da forma como lhe aprouver.

Asseverou ainda que o Agravado firmou livremente contrato de alienação fiduciária com domínio resolúvel, sabendo que, em caso de inadimplência, o credor poderia reaver o bem objeto da lide.

Por fim, a Recorrente requereu o afastamento da multa por desobediência, caso descumprida a restrição imposta na decisão interlocutória.

Os autos foram distribuídos, por sorteio, a minha relatoria, momento em que foi analisada e deferida a tutela antecipada requerida (ID 3743594).

Não houve manifestação das partes contra essa decisão (ID 4151327).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Estando a matéria inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e verificando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, passo a apreciar o Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais:

Anote-se inicialmente que, em sede de Agravo de Instrumento, é realizado juízo de cognição sumária, não se adentrando ao mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.

Dito isto, verifico que o presente feito cinge-se em analisar a restrição imposta pelo magistrado de primeiro grau, em sede de liminar, à livre circulação do bem objeto de busca e apreensão.

Segundo a medida judicial combatida, o bem alienado fiduciariamente estaria impedido de sair dos limites da região metropolitana do Estado do Pará, sem prévia deliberação do juízo, sob pena de desobediência.

A questão em comento deve ser apreciada à luz do Decreto-lei n° 911/1969, mais exatamente sob os termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, que estabelecem o seguinte:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2° do art. 2°, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º. Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º. No prazo do §1°, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Como visto, consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n°. 911/1969 (art. 3º, §§ 1º e 2º), torna-se descabida qualquer determinação judicial que imponha limites ao direito de propriedade do credor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de caso similar, entendeu ser indevida a restrição ao direito de alienar, transferir ou retirar o bem da comarca:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus.
No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

3.
Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Importante destacar que as duas Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal também já se manifestaram sobre o tema, conforme se verifica a seguir:

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
PROIBIÇÃO PARA CREDOR FICUCIÁRIO DESLOCAR O VEÍCULO PARA ALÉM DOS LIMITES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. DESNECESSIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Não há, no Decreto-Lei nº 911/69, qualquer impeditivo para que o credor fiduciário, após conseguir a busca e apreensão do bem alienado, desloque-o para outra Cidade ou até mesmo para outro Estado da Federação.

2. Decisão que se mostra, neste aspecto, excessiva.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade

(2019.05201221-58, 210.877, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO
. LIMINAR DEFERIDA
, MAS COM LIMITAÇAO IMPOSTA PARA QUE O VEÍCULO NÃO SAIA DA REGIÃO METROPOLITANA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - O recorrente (banco) requer a reforma da decisão apenas para que não permaneça a restrição referente ao deslocamento do bem móvel para além dos limites da região metropolitana.

II
- Considerando que não há disposição legal em contrário, fica a cargo do credor a escolha do local onde o veículo apreendido deverá ser guardado, não havendo a obrigatoriedade de depósito do bem nos limites da região metropolitana, podendo o credor fiduciário remover o bem para onde melhor lhe aprouver, já que se não for efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de 5 (cinco) dias depois de executada a liminar, deve a propriedade e a posse do bem alienado fiduciariamente serem consolidadas em favor do credor, conforme dispõe o §1º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/69.

III - Recurso conhecido e provido, a fim de reformar a decisão singular no sentido de garantir ao agravante a posse plena do bem, sem a restrição para não retirá-lo da região metropolitana, no caso de não haver o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, do valor correspondente à integralidade da dívida.

(2019.00731192-89, 201.151, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-19, Publicado em 2019-02-27)

Assim, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário - em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n°. 911/1969 - não é possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor.

Portanto, as alegações de mérito trazidas na peça recursal merecem guarida, devendo a decisão vergastada ser alterada no ponto em que determinou que o Banco Agravante somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a decisão agravada para afastar a restrição imposta ao direito de disposição do veículo após a consolidação da propriedade em favor do banco credor fiduciário, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/09/2021